Tribunal: TJES
Processo: 5000400-54.2021.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-54.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GERALDO MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA PARCIAL APENAS PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito na qual o autor alega que realizou contrato de empréstimo junto a requerida, o quitou antecipadamente, mas continuou sendo cobrado.

Apresentada defesa (ID
14067161
), a requerida confirmou a quitação do contrato de empréstimo pelo autor, mas justificou a permanência das cobranças alegando a existência de outro empréstimo em seu nome.

Em sede de

sentença (ID
14067213
) foi julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pleito autoral, reconhecendo a quitação do contrato que vem promovendo os descontos dos valores junto ao contracheque do autor, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (Três mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como ainda a indenização pelos danos materiais no valor de R$3.592,76 (Três Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), considerando aplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC ao caso concreto, devendo essa quantia ser acrescida de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data de publicação desta, e por consequênc­ia ex­tinguindo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID
14067215
), almejando a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, aduzindo necessidade de compensação.

Contrarrazões apresentadas em ID
14067221
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou suficientemente demonstrado que o recorrido quitou o contrato de empréstimo constante do ID
14067164. Do referido documento, extrai-se que o contrato em questão fora formalizado no dia 05/12/2019, tendo sido assinado pelo autor e posteriormente quitado, o que todas as partes concordam.

Todavia, quando às cobranças que persistiram na conta do recorrido, as quais ele não reconhecia, verifico se tratar do contrato acostado pela parte recorrente em ID 14067165, confeccionado 4 (quatro) dias após a realização do primeiro contrato.

Ocorre que desse segundo contrato, não é possível extrair qualquer validade, porquanto inexistente assinatura, seja física ou virtual, apresentando tão somente uma selfie do recorrido a título de biometria facial, a qual, contudo, não possui qualquer valor jurídico.

Nesse sentido, entendo que, de fato, a sentença restou incompleta, pois não verificou a completude dos fatos, em outras palavras, não observou a tese de existência de dois contratos.

Ocorre que, sendo impossível extrair a validade do documento de ID 14067165, não há como atestar que fora o consumidor quem o efetuou, notadamente em virtude das diversas fraudes envolvendo a contratação de empréstimos virtuais em nome de terceiros.

Assim sendo, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada, já que, para além da aplicação do CDC ao caso, as quantias debitadas dos proventos do recorrido sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Todavia, apesar de possivelmente proveniente de fraude, observo que fora depositado em conta de titularidade do recorrido o valor de R$ 3.335,14 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual, apesar de não pleiteado, caiu na conta do Banco do Brasil em nome do autor, devendo, portanto, ser devolvido à instituição financeira.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, pelo que os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresentam justos, suficientes e condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, também, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem causar-lhe enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e a integro para determinar que o recorrido proceda com a devolução do valor de R$ 3.335,14 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), depositado em sua conta na data de 09/12/2019 pelo BANCO PAN, atinente ao contrato 731171124-1001 (ID 14067166), o qual deverá ser devolvido observando a correção monetária aplicada à conta corrente do banco em que o valor fora depositado, podendo tal valor ser compensado pelo recorrente no momento do cumprimento de sentença.

Mantenho a sentença intocada nos demais pontos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)